Tribunal: TJBA
Processo: 0505921-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505921-64.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS SOUZA REIS JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONCURSO FORMAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marcos Souza Reis Júnior, condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, por 3 (três) vezes, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa. A defesa postula a isenção das custas processuais e a absolvição, alegando ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para embasar a condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca em concurso formal; (ii) aferir a possibilidade de concessão da isenção das custas processuais. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas, não havendo qualquer ilegalidade ou nulidade capaz de ensejar a reforma da sentença condenatória. 4. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão dos objetos subtraídos e da arma utilizada no crime, possui especial relevo probatório em crimes contra o patrimônio, sendo suficiente para lastrear o édito condenatório quando harmônica com os demais elementos probatórios. 5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, de ofício, todavia, em conformidade com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da mesma não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a reprimenda permanece inalterada. 6. Não merece ser conhecido o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, haja vista que a aferição da situação econômico-financeira do Apelante deve ser realizada pelo Juízo da Execução. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido parcialmente, e, na extensão desprovido, reconhecendo-se de ofício a atenuante confissão espontânea, sem alteração da pena imposta na sentença. Tese de julgamento: "1. Em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probante quando corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar a condenação. 2. A confissão espontânea realizada em sede policial configura circunstância atenuante obrigatória, devendo ser reconhecida mesmo quando não produz efeito concreto na pena fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ." ________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 65, inciso III, alínea "d", 70, caput, primeira parte, e 157, § 2º, inciso VII; Código de Processo Penal, artigos 155, 367 e 386, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.076.986/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/04/2024; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Ministro Cezar Peluso, Plenário, julgado em 26/03/2009 (Repercussão Geral – Tema 158); STF, HC 104.669/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0505921-64.2020.8.05.0001, desta Capital, nos quais figura como Apelante MARCOS SOUZA REIS JUNIOR, e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e na extensão NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .